Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702615-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE CAMPOS MARQUES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos de ação de conhecimento 0708377-58.2021.8.07.0018 ajuizada por ANDRÉ CAMPOS MARQUES DA COSTA, ora agravado, pela qual parcialmente deferida a tutela de urgência para alterar gabarito de questão de prova de concurso, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de procedimento comum promovida por ANDRÉ CAMPOS MARQUES DA COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em brevíssima síntese, aduz o Autor que ‘participou do Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reservar no Cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal organizado pelo 2o Requerido, CEBRASPE’. Manifesta que houve anulação de 14 (quatorze) questões, sendo que 3 (três) delas são passíveis de modificação de gabarito ou anulação. Assevera que as questões ‘problemáticas’ são as número 34, 108 e 111. Tece extenso arrazoado jurídico em relação a cada um dessas questões. Requer, em tutela de urgência, ‘b) seja determinado aos Requeridos que corrijam a prova discursiva do Autor, assegurando-lhe prazo para recurso administrativo, bem como para que lhe seja assegurado prosseguir nas demais fases; c) Seja determinado com urgência, aos Requeridos que responda o contido no item VI da inicial;’ Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no sintético relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular questões, ou mesmo modificar o gabarito, aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Dito isso, passo a analisar as mencionadas questões. QUESTÃO 34 Essa questão foi assim redigida e considerada como CERTA: ‘A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG’. Ora, o art. 32 da Constituição Federal é claro ao dispor que o DF não pode ser divido em Municípios. Inclusive, a própria justificativa da banca para consideração do item como correto indica que a RIDE é uma Região Administrativa ‘constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de (...)’, ou seja, é pelo DF mais determinados Municípios. Nesse sentido, reputo, quanto à presente questão, presente o ‘erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública’ (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012). É o caso, senão, do alegado vício evidente. Sendo assim, ‘É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi’ (RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009) QUESTÃO 108 Quanto a essa questão, por razões óbvias, este Magistrado não consegue, nesta fase processual, na qual há um juízo de cognição sumária, vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Com efeito, visto que não é possível afirmar, com toda certeza, que o conceito de ‘variáveis exógenas’ realmente não diz respeito a um dos tópicos programáticos da matéria Estatística. A simples apresentação de grade curricular de cursos da UnB é irrelevante quando desprovida de todo o conteúdo a ser estudo ao longo do semestre na matéria. Ademais, sabe-se que ‘havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame (outro trecho do já indicado MS MS 30859 do STF)’. Por fim, a despeito da alegação de que ‘não é exigido de um agente de polícia realizar modelos econômicos para solucionar os problemas macroeconômicos do país’, não se tem noticia de que o Autor, ao menos, impugnou o edital. Logo, ao realizar inscrição, concordou com as normas do certame. QUESTÃO 111 Na mesma linha do tópico anterior, relativo à questão 108, como poderia este Magistrado, em matéria de contabilidade, expressar, em tutela de urgência, ‘justificativa não guarda relação alguma com a questão, pois o que se discute nessa questão são os pagamentos de títulos com a incidência de juros – que é um FATO MISTO. Já a justificativa trata sobre a relação existente entre transações realizadas entre os sócios e a pessoa jurídica de sua empresa que, diga-se de passagem, é considerado fato permutativo e não modificativo’. Inclusive, malgrado haja indicação de possível outro entendimento para a mesma questão em concurso anterior, a redação dada neste não é a mesma do caso em tela. Logo, pode haver pequenas nuances que não é possível, de imediato, localizar patente ilegalidade. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente no que tange às questões de números 108 e 111, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para alterar, tão somente, e apenas em relação ao autor, o gabarito da questão 34 de sua prova para que passe a constar como CERTA (C). Por corolário lógico, INDEFIRO o pedido de tutela quanto às questões 108 e 111. INDEFIRO, ainda, os pedidos de alínea “c”, por entender que ainda não é o momento processual adequado, devendo-se aguardar o efetivo contraditório, vez que a parte adversa pode, como tese de defesa, apresentar tais documentos. DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte demandante, na forma do art. 98 e ss. do CPC; Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. CITEM-SE os demandados para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.” – ID 107568098 na origem. Opostos embargos de declaração pelo autor/agravado, decisão integrativa no seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE CAMPOS MARQUES DA COSTA em face da Decisão de ID no 107568098, aduzindo, em síntese, a existência de erro material. Argumenta que a banca examinadora considerou como ‘correto’ o item 34 da prova, para o qual houve deferimento do pedido determinando a alteração de gabarito, devendo, portanto, ser alterada a resposta para ‘errado’. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. No presente caso patente o erro material no dispositivo da decisão embargada que determinou a alteração de gabarito para que a questão 34 passe a constar como ‘correta’, haja vista que esta foi a resposta considerada pela banca examinadora e que se pretende alterar, considerando a impossibilidade de o Distrito Federal ser dividido em municípios. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU PROVIMENTO AOS MESMOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE ID. 107568098. Portanto, onde se lê: ‘Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para alterar, tão somente, e apenas em relação ao autor, o gabarito da questão 34 de sua prova para que passe a constar como CERTA (C)’, deve-se ler: ‘Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para alterar, tão somente, e apenas em relação ao autor, o gabarito da questão 34 de sua prova para que passe a constar como ERRADA (E).’ Mantenho, nos demais pontos, os termos da decisão embargada. Intimem-se.” – ID 107661759 na origem. Nas razões recursais (ID 32274733), afirma o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, que “tema pacífico que o mérito das questões de concurso público não é alcançado pelo crivo de atuação do Poder Judiciário” e que “o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostar, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade”. E que “[a] conclusão de que as questões estão certas ou erradas demandam interpretação e análise profunda do assunto, ou seja, não se trata de situação teratológica e absolutamente evidente (que poderia justificar a intervenção do Judiciário)” (ID 32274733, pp. 20-21). Alega que “odas (sic) as matérias objetos de questionamento pelo agravado estão previstas no edital, de modo que não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, e, portanto, não há qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora. Não há ofensa ao princípio da legalidade. Os temas exigidos têm relação com os temas previstos no edital, o que é suficiente para configurar a legalidade da prova aplicada. Dessa forma, não há possibilidade de revisão das questões da prova” (ID 32274733, p. 21). Por fim, “não estão presentes, na hipótese originária, os pressupostos do art.300 do CPC, pois não há verossimilhança nas alegações da parte requerente, inocorrendo também possibilidade de dano irreparável ou abuso de direito de defesa do D.F., o que afasta qualquer possibilidade de eventual ‘dano’, pressuposto legal para o deferimento da providência requerida” (ID 32274733, pp. 21-22). Ao final, requer: “( ) a) Atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo , na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, tornando sem efeito a antecipação de tutela deferida na instância primária até o julgamento do mérito do vertente recurso, comunicando-se ao juízo de piso; b) Provimento do recurso com a confirmação da decisão denegatória no sentido da impossibilidade de sindicabilidade de questões de mérito do concurso público de agente da Polícia civil pelo Juízo de primeiro grau” (ID 32274733, p. 23, grifos na origem). Sem preparo em razão da por isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência (ID 107568098 na origem). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Conforme relatado, pretende o agravante, nesta sede e no presente momento, a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão pela qual deferida parcialmente tutela de urgência em favor do agravado ANDRÉ CAMPOS MARQUES DA COSTA para alterar o gabarito da questão 34 no concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil da PCDF, certame conduzido pelo CEBRASPE. Certo que, via de regra, é vedado ao Poder Judiciário reexaminar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões de concursos públicos, sua correção e atribuição de notas em provas. Contudo, o Supremo Tribunal Federal se reporta a eventual excepcionalidade relativa a juízo de compatibilidade das questões com o edital do certame, eventual ilegalidade ou mesmo erro grosseiro: “( ) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NoS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1331010 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021). É o que se observa do que definido pela decisão agravada: a questão 34 da prova está, em princípio, eivada por erro grosseiro. Esta a questão: “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n.o 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem. ( ) 33 A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” – ID 107863285, questão 34 da prova matriz, 33 na prova do candidato. Ocorre que tal texto está em dissonância com o que definido pela Constituição Federal, art. 32, e com a própria Lei Complementar 94/1998,art. 1o, que dispõem, respectivamente: “Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.” “Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. § 1o A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018) ( )” A banca examinadora apresentou a seguinte justificativa para o gabarito tido como “certo”: “JUSTIFICATIVA – CERTO. De acordo com a Lei Complementar no. 94/1998 e suas alterações, art. 1o, § 1o, ‘A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais.’ (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018)’. – ID 107355981, p. 5. Risco de dano que se mostra inverso: a manutenção do gabarito pode ocasionar prejuízo ao candidato e ensejar sua desclassificação do certame. Assim é que reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora